Tribunal: STF
Processo: RE 1269467
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. SÚMULAS 258/TFR E 68/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A parcela do ICMS, destacada nas notas fiscais, integra o preço de venda do produto e, em consequência, a receita ou o faturamento do contribuinte, que serve de base de cálculo do PIS e da COFINS (Súmula 258/TFR e Súmula 68/STJ).
    2. Apelação improvida”.
    O recurso buscou fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, I, b, da CF. Sustenta que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    O feito permaneceu sobrestado na origem até a apreciação do mérito do recurso paradigma (Tema 69). Após o julgamento de mérito do RE 574.706-RG pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a Corte de origem se retratou parcialmente, proferindo o seguinte acórdão:
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇAO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF.
    1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" (Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 574.706).
    2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n.° 12.973/2014”.
    De acordo com a interpretação da Turma Julgadora, a tese firmada no julgamento do Tema 69 não se aplica aos recolhimentos efetuados a partir de 1º de janeiro de 2015, quando entrou em vigor a Lei nº 12.973/2014, alterando a moldura normativa do PIS/COFINS.
    Contra o acórdão parcialmente retratado, a recorrente interpõe novo recurso extraordinário, alegando que a solução adotada no julgamento do Tema 69 alcança as alterações introduzidas pela Lei nº 12.973/2014. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a limitação temporal, aplicando-se integralmente a tese firmada no recurso paradigma.
    Cumpre ressaltar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
    Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 574.706-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma, bem como o esclarecimento de outros pontos considerados essenciais para a solução definitiva da controvérsia.
    Dessa forma, tendo em vista a pendência de questões relevantes para a solução completa da causa, e com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator